Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-83.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO REsp 1870834/SP. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. VIOLAÇÃO. JULGAMENTO DA CAUSA EM PRIMEIRO GRAU. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.

1. Em 09/10/2020, foi publicado acórdão do Superior Tribunal de Justiça, em que se determinou o sobrestamento “de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos”. Tema 1069.

2. O descumprimento da ordem de suspensão encerra em violação frontal à lei processual, fulminando de nulidade do ato judicial, que atenta contra os princípios da isonomia e da segurança jurídica, inspiradores dos institutos de julgamento de causas repetitivas.

3. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.